Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu penhora de parte do salário para pagamento de dívida comum. É a suma da pretensão. A um primeiro e provisório exame, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, todavia, pelo menos sob uma análise de cognição sumária, , os elementos que instruem os autos não são suficientes para se verificar se a hipótese é excepcional ou aferir qual o percentual de constrição deve incidir no salário. Oportuno ressaltar que o risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, indefiro a liminar pelo menos até apreciação do recurso. Ouça-se a parte agravada. Intime-se. Brasília, 08/02/2022 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator